Tribunal: TJDFT
Processo: 0764769-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contradição. O embargante alega contradição fundada na menção no acórdão de aplicação do §1o do art. 285 do CTB com redação dada antes de sua alteração pela Lei 14.229/2021.

3 – Princípio tempus regit actum. Irretroatividade das leis. A irretroatividade da lei é adotada como regra, salvo disposição expressa em contrário, conforme art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei 4.657/1942 (Acórdão 1402030, 07185845920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). A lei vigente ao tempo em que ocorreu a apresentação de defesa prévia pelo autor no auto de infração S002449681 dispunha em seu art. 285, §1o, do CTB, que: “O recurso não terá efeito suspensivo.”. A alteração legislativa inserida pela Lei 14.229/2021 foi publicada e entrou em vigência em 22/10/2021, posteriormente à prática do ato de interposição da defesa prévia pelo autor (em 23/08/2021), de forma que, pelo princípio da irretroatividade das leis e do tempus regit actum, sua redação não alcança atos praticados anteriormente à sua vigência, diante da ausência de disposição expressa nesse sentido. Não há, portanto, contradição no acórdão, que aplicou o texto de lei vigente à época dos fatos.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.

L